Tribunal: TCU
Processo: 008.829/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: Falta de transparência, nomeação ilegal de diretores)

Inteiro teor:
Acórdão 2290/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fulcro no art. 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, conhecer a presente documentação como denúncia, para no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem necessidade de atuação deste Tribunal, considerando que a matéria já está sendo tratada no monitoramento do Plano de Dados Abertos decorrente do TC Processo 006.251/2023-4 . 1. Processo TC- Processo 008.829/2024-1 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: identidade preservada. 1.7. Providências: 1.7.1. levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao denunciante; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.